Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739229-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CECILIA MARQUES, EFIGENIO MUNIZ PEREIRA, GLAUCIO TELES DE VASCONCELOS, PRISCILA SOUZA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Priscila Souza Oliveira, Glaucio Teles de Vasconcelos, Efigênio Muniz Pereira e Cecília Marques, em que o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que fossem suspensos todos os atos concernentes à licitação de lotes situados no Recanto das Emas, lançados no Edital 06/2020 (ID 19468443). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que os autores, ora agravados, receberam da CODHAB Termo de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito dos lotes situados no bairro Centro, no Recanto das Emas (RA XV), conforme Resolução no 254, de 6/12/2018, do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD. Aduz que, nada obstante, com fundamento no princípio da autotutela, a CODHAB reviu o próprio ato, dando-lhe publicidade adequada por meio do Edital no 70/2019. Afirma que, no âmbito da TERRACAP, o CONAD revogou a citada Resolução no 254/2016, na qual as concessões de uso haviam sido repassadas aos agravados, uma vez que os terrenos residenciais localizados no loteamento denominado "Centro Urbano Recanto das Emas" seriam destinados a cooperativas habitacionais, de acordo com o art. 5o da Lei Distrital no 3.877/2006. Sustenta que não integrando os agravados qualquer cooperativa habitacional, os termos foram cancelados, assegurado, porém, o direito à moradia, porquanto destinada a eles uma nova área, na mesma Região Administrativa, próxima ao Centro Urbano (Quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá). Ressalta que as ações visam dar cumprimento ao que disciplina a Lei Distrital no 3.877/2006, que trata da política habitacional do Distrito Federal, motivo pelo qual devem ser mantidas as licitações como forma de atender aos interesses da coletividade e gerar recursos ao desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo ao ID 19468436. É o relatório DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a concessão real de uso de bem público consiste em ato administrativo discricionário, por meio do qual a Administração autoriza que um particular utilize determinado bem público de forma privativa, de forma a atender interesse público e privado. Por discricionário entende-se o ato em que o administrador goza de certa margem de escolha, podendo ou não praticar o ato, após efetuar um juízo de conveniência e oportunidade. No caso em apreço, com amparo no princípio da autotutela, a CODHAB, com fundamento na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do DF, publicou o Edital no 70/2019 cancelando os Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito dos lotes localizados no Centro Urbano do Recanto das Emas (Lote Legal) (ID 64503369 dos autos de origem). Isso porque, nos termos do art. 5o, §1o, II, da Lei no 3.877/2006, de cada área destinada à habitação de interesse social, serão reservados quarenta por cento para atendimento de cooperativas ou associações habitacionais. Nesse contexto, a agravante lançou o Edital de Licitação Pública no 6/2020 – Habita Brasília, Recanto das Emas – Centro Urbano e Subcentro Urbano, a fim de ofertar um conjunto de imóveis para empresas (pessoa jurídica), que se responsabilizarão pela implantação das obras de infraestrutura e da oferta de percentual de unidades habitacionais à população de baixa renda, visando à redução do déficit habitacional no Distrito Federal (ID 19468439 do presente instrumento). Com efeito, o edital é direcionado às empresas de construção civil, não se enquadrando os agravados nesse perfil. Contudo, considerando o fato de que fazem parte da lista de vulnerabilidade da CODHAB, oriundas da antiga ocupação Bananal, localizada no SOF Sul (ID 19468441 – p. 45), destinou-se aos agravados uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas, próximo ao Centro Urbano, denominada Residencial Tamanduá (Quadras 7 e 8), conforme documento acostado ao ID 19468441 – p. 51. Logo, não há que se falar em violação do direito à moradia, o qual foi devidamente sopesado com o interesse público. Em que pese as ponderações do juízo a quo quanto à necessidade de solução imediata para a carência de moradia atual dos agravados, nos termos do Memorando expedido em 02/07/2020 pela CODHAB (Gerência de Cadastramento em Habitação), os recorridos “já estão inseridos no Residencial Tamanduá, com expectativa do mais breve possível serem beneficiados no empreendimento.” (ID 19468442). Destarte, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora